Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-85.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708892-85.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELA GONCALVES RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de devolução de prazos processuais formulados pela recorrente por meio da petição ID 74944666. Aguarde-se a publicação do Acórdão ID 75049224. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito